Tribunal: TJSP
Processo: 0015743-38.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0015743-38.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
SAMUEL HENRIQUE CUSTODIO AMORIM, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015743-38.2019.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0015743-38.2019.8.26.0502
Agravante: Samuel Henrique Custodio Amorim
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 47.760
O ora agravante interpôs o presente agravo
(fls. 1-7) contra decisão do Juízo do DEECRIM 4a RAJ - Comarca de
Campinas (fls. 17-18), que indeferiu o pedido de unificação de penas
em dois processos, decorrentes da prática de crimes de roubo (autos
no 0009836-19.2018.8.26.0502 e 0008006-81.2019.8.26.050).
Inconformado, aduz, em suma, que “(...)
diante das condições de tempo, lugar e modo de execução
semelhantes, o crime subsequente é continuação do primeiro, sendo
perfeitamente possível a aplicação do artigo 71 do Código Penal.” (fl.
4).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 29-36.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao agravo (fls. 46-47).
É o relatório.
A decisão recorrida entendeu não estar
configurada, no caso em exame, a continuidade delitiva, porquanto
os delitos são autônomos, não havendo se falar em condições de
oportunidade decorrentes do primeiro crime.
O artigo 71, do Código Penal, não torna
supérfluo o artigo 69, que cuida do concurso material de infrações.
Por óbvio que a prática de mais de um crime doloso idêntico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015743-38.2019.8.26.0502 -Voto no
3
continuará acarretando a somatória de infrações distintas, ainda que
realizadas em curto intervalo de tempo, com assemelhada maneira
de execução, sempre que não exista um liame subjetivo ligando os
posteriores aos precedentes. Por isso, o artigo 71 exige as condições
que menciona e outras assemelhadas, para a interpretação de que,
as infrações subsequentes, possam ser havidas como continuação da
primeira.
Para isso ocorrer, é necessário que as ações
seguintes tenham sido empreendidas em aproveitamento das
mesmas circunstâncias geradoras do delito inicial. Exige-se,
portanto, a condição da oportunidade. Além disso, o agente deve
estar motivado pelo mesmo impulso que o conduziu à primeira
infração. Assim, a oportunidade e a motivação são as demais
circunstâncias assemelhadas, para que se possa caracterizar a
continuidade delitiva.
Afinal, continuar é prosseguir, levar adiante
e, para que isso seja verificado entre duas ou mais ações, é
necessário estejam interligadas pelo liame da mesma oportunidade e
motivação, além das demais condições estabelecidas no artigo 71.
Somente então se poderá caracterizar o crime continuado.
Embora próximas no tempo e realizadas em
locais não distantes, ainda assim não haverá continuidade nas
condutas, se ausentes a mesma oportunidade e idêntica motivação.
Existirá, aí, mera reiteração. A primeira não teve seguimento na
seguinte, mas se sobrepôs a ela e, portanto, as penas também devem
ser somadas, como no artigo 69 do Código Penal.
Na situação retratada nestes autos, houve a
prática de dois roubos nos moldes já apontados.
Com efeito, realizados em locais diversos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015743-38.2019.8.26.0502 -Voto no
4
revelando-se cada delito um acontecer isolado, não houve qualquer
ligação entre eles, não se continuando a primeira conduta na
segunda, pois, a oportunidade para a prática de um crime e outro,
apareceram em situações estanques, em que uma nada beneficiou a
posterior. Assim, os motivos podem ter sido assemelhados: a cupidez
do ganho fácil, a audácia do agente, o destemor à lei, porém, motivos
reiterados, feitos nascer em oportunidades diversas e, portanto,
descontínuos como os crimes que geraram. Assim, não se poderia
reconhecer o crime continuado.
Aliás, não é porque praticado um primeiro
delito, que a audácia e temibilidade dos agentes ao realizar outros,
em oportunidades e locais diferentes, contra vítimas distintas,
devam ser agraciadas com redução das penas sucessivas, numa
espécie de prêmio pelas condutas criminosas, somente porque o
desprezo à letra da lei e à tranquilidade das pessoas os impulsionou
na censurável atividade.
Assim, correta a decisão agravada. O fato de
se tratarem de crimes da mesma espécie, não permite verificar a
hipótese de continuidade delitiva entre os dois delitos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo, mantida integralmente a respeitável sentença agravada.
Figueiredo Gonçalves
relator